Tribunal: TJSP
Processo: 1000191-79.2023.8.26.0177
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Golpe do boleto falso. Autora agiu com as cautelas necessárias ao verificar os dados constantes no boleto, emitido na plataforma da ré. Beneficiário distinto somente foi verificado após a obtenção do recibo de quitação. Valor direcionado a terceiro. Ocorrência de fraude pela disponibilização da dados do cliente, que permitiram a geração do boleto falso.

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Golpe do boleto falso. Autora agiu com as cautelas necessárias ao verificar os dados constantes no boleto, emitido na plataforma da ré. Beneficiário distinto somente foi verificado após a obtenção do recibo de quitação. Valor direcionado a terceiro. Ocorrência de fraude pela disponibilização da dados do cliente, que permitiram a geração do boleto falso. Falha na prestação do serviço. Excludentes de responsabilidade civil não verificadas. Responsabilidade objetiva do réu. Súmula 479 do STJ. Teoria do risco integral, com base no art. 927 do CC. Indenização pelo dano material sofrido concedida. Danos morais. Não configurados. Ausência de ofensa à honra objetiva da autora (pessoa jurídica). Sucumbência recíproca.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.